Tribunal: TJMT
Processo: 1082284-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082284-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOAO PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 019.796.331-50 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO 45 DIAS. PAGAMENTO COMPROVADO EM FICHA FINANCEIRA. FATO EXTINTIVO PARCIAL. DEDUÇÃO NECESSÁRIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que o condenou ao pagamento de diferenças do terço constitucional de férias (calculado sobre 45 dias) referentes aos anos de 2023 e 2024 em favor de servidor público (professor). O Ente Público alega que os valores já foram quitados em folha e que a manutenção da condenação integral geraria enriquecimento ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os pagamentos lançados nas fichas financeiras sob a rubrica "ADICIONAL DE FERIAS" são suficientes para comprovar o fato extintivo do direito do autor e se devem ser deduzidos do montante condenatório na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito do professor ao adicional de 1/3 sobre 45 dias de férias é incontroverso; contudo, incumbe ao réu o ônus de provar o fato extintivo do direito do autor, consubstanciado no pagamento da verba (art. 373, II, do CPC).

4. As fichas financeiras juntadas aos autos demonstram inequivocamente o pagamento de valores a título de terço de férias nos meses de competência dos períodos reclamados (2023 e 2024).

5. A desconsideração dos valores já pagos implicaria em
bis in idem
e enriquecimento sem causa do servidor em detrimento do erário, impondo-se a determinação de compensação/dedução integral das quantias já quitadas na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a compensação dos valores comprovadamente pagos.

Tese de julgamento:

1.

É dever da Administração Pública comprovar o pagamento das verbas pleiteadas pelo servidor, ônus do qual se desincumbe mediante a apresentação de fichas financeiras contendo rubricas específicas quitadas.

2.

Havendo comprovação de pagamento parcial ou integral do terço constitucional de férias nos períodos reclamados, é imperiosa a dedução desses valores na fase de liquidação de sentença, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei n.o 9.099/95, art. 55.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por João Paulo Fernandes de Oliveira, professor efetivo, condenando o Ente Público ao pagamento da diferença do adicional de 1/3 de férias sobre a base de 45 dias, referente aos períodos de 2023 e 2024.

A parte recorrente busca a reforma da sentença, alegando a improcedência do pedido remanescente sob o argumento de que os valores foram devidamente quitados em folha, o que configuraria enriquecimento indevido do recorrido. O recurso foi recebido no efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025